Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-53.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003242-53.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 813.649.979-91 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRENTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (RECORRIDO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 813.649.979-91 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- RECLAMAÇÃO-

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a existência de omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a inversão do ônus da prova.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que seja julgado procedente o pedido posto na inicial.

O Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso não foi provido, senão vejamos:

“Considerando isso, o juízo a quo apurou através da documentação, que o reclamante efetuou o carregamento de uma carga de 40 toneladas e que, na data dos fatos o valor da multa, corrigido nos termos do art. 11, §§5º e 6º da Lei nº 11.442/2007 perfazia o valor de R$ 1.90, assim, ao efetuar o cálculo de R$ 1,90 x 40t x 36h definiu a condenação da empresa requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.736,00 (dois mil setecentos e trinta e seis reais).

Diante disso, ambas as partes interpuseram os recursos ora analisados.

E, após proceder à releitura do processo, cheguei à conclusão diversa daquela exarada pelo magistrado a quo, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada.

Isso porque, embora o magistrado tenha fundamentado que horário de chegada da recorrente se deu às 12 horas e 04 minutos do dia 19/08/2021, conforme documento acostado (id. 179472741), tenho que o mencionado documento não se refere ao horário de chegada do reclamante a sede de carregamento, mas tão somente ao horário da pesagem do caminhão.

Ademais, a parte reclamante não comprovou nos autos o horário de chegada ao estabelecimento da demandada, visto que nesse aspecto, colacionou aos autos apenas a ordem de carregamento expedida no dia 18/08/2021, sem, contudo, constar no mencionado documento, o horário de chegada (id. 179472726).

Ademais, a juntada de print do site Rotas Brasil com estimativa de tempo gasto pelo deslocamento entre os municípios de Sorriso e Sinop, apesar de aferir o deslocamento e uma provável variação de tempo, não constitui prova suficiente para evidenciar o horário de chegada para carregamento.

Assim, considerando a documentação carreada aos autos, tenho que o Requerente, quando oportunizado, não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADE e, DOU PROVIMENTO AO RECURSO de FERTILIZANTES TOCANTINS S.A., para reformar a sentença nos termos do art. 487, I, CPC, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial”.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024